Tribunal: TJSP
Processo: 2237802-19.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Vícios elencados pelo art. 1022 – Inocorrência.

Inexiste qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1022 do CPC quando o julgado contém análise das questões devolvidas em absoluta consonância com os elementos dos autos e com as normas legais e a jurisprudência, incidentes na espécie. A atividade jurisdicional não exige exaustiva discussão de todos os

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Vícios elencados pelo art. 1022 – Inocorrência.

Inexiste qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1022 do CPC quando o julgado contém análise das questões devolvidas em absoluta consonância com os elementos dos autos e com as normas legais e a jurisprudência, incidentes na espécie. A atividade jurisdicional não exige exaustiva discussão de todos os pontos e dispositivos legais enunciados pelas partes.

Evidenciado que a citação da pessoa jurídica, cuja inclusão no polo passivo se postula, fora materializada na pessoa de sua sócia, não se caracteriza nulidade do ato.

Caracterizada a confusão patrimonial entre sociedades formalmente distintas, é legítima a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora para alcançar bens de empresa do grupo.

Embargos de declaração rejeitados.